Tribunal: STF
Processo: ARE 1354329
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC. ART. 203, INC. V DA CF E ART. 20 DA LEI Nº 8.742/1993. PENSÃO ESPECIAL INDENIZATÓRIA. ZIKA VÍRUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III; 3º, I; 5º, caput; 6º; 196, caput; 203, IV e V, da CF.



     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto ao não implemento dos requisitos legais exigidos para a concessão dos benefícios vindicados, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília,1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator